Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747656-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONALDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 21077277 – p. 149-50) que, em execução de nota promissória, indeferiu o pedido de renovação de consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD. Afirma, em suma, ausência de óbice legal e que a medida é necessária, pois já transcorrido tempo considerável desde as últimas consultas – cerca de quatro anos –, além de o procedimento contemplar os princípios da razoabilidade, celeridade, efetividade e cooperação. Alega ausência de fundamentação para o indeferimento do pedido de inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes (CPC 782, § 3o). Aponta perigo de dano na demora da promoção de medidas coercitivas que, em consequência, dificulta a satisfação do crédito. Requer a tutela de urgência 2. Conquanto pleiteado pelo agravante (id 21077277 – p. 147) o Juízo não analisou a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, não podendo a matéria ser aqui apreciada, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, não obstante o lapso temporal entre os dois pedidos, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e, quanto à renovação da consulta, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR